Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703802-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANDRE LYRIO CANONGIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contrarrazões pelo Banco do Brasil (id. 31321644), intime-se o Apelante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora